Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. CULPA DOS FORNECEDORES. NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC.

1. A relação jurídica estabelecida por contrato compra e venda de automóvel com pagamento parcial mediante financiamento, contratado no próprio estabelecimento da venda do bem, é de consumo, e integra, além de comprador e vendedor do bem, agente de financiamento, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o e 54-F, todos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. A rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação demanda a comprovação de culpa da parte contrária à pleiteante, ainda que recíproca. Não havendo tal comprovação, o pedido merece rejeição. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. O artigo 476 do Código Civil dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Referido dispositivo legal consagra o princípio exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido).

4. Negou-se provimento ao recurso.